Tribunal: TJBA
Processo: 8019152-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019152-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSIMEIRE DE BRITO ALVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS ANJOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “AUSENTE”. IRRELEVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO TEMA 1132/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, no âmbito de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial em razão do retorno do Aviso de Recebimento com a anotação "ausente", requerendo a suspensão da decisão e a restituição do bem.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se, para fins de constituição em mora no contrato de alienação fiduciária, exige-se a efetiva comprovação do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, ou se é suficiente o envio ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

Em observância à tese firmada no Tema 1132 do STJ (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS), para a comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário. Constatado nos autos que a correspondência foi regularmente encaminhada ao endereço contratual, não subsiste a alegação de nulidade da notificação. Dessa forma, estando comprovada a mora e ausente purgação, mantém-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para fins de constituição em mora em contrato de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Código de Processo Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09/08/2023; STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09/08/2023; TJ-SP, AC 1043609-84.2022.8.26.0506, Rel. Des. Monte Serrat, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 01/09/2023; TJ-GO, AC 5452635-51.2022.8.09.0051, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, j. s/data; TJ-RS, AI 5255893-91.2023.8.21.7000, Rel. Des. Mário Crespo Brum, 14ª Câmara Cível, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.